Tribunal: STF
Processo: RHC 185808
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DE DESEMBARGADOR QUE NEGOU A TUTELA DE URGÊNCIA NO WRIT ORIGINÁRIO. EXCEPCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. SÚMULA 691 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Segundo orientação pacificada neste Superior Tribunal, é incabível habeas corpus contra indeferimento de medida liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula n. 691 do STF).
    2. Encontrando-se a decisão da autoridade impetrada suficientemente motivada, não há como se afastar o óbice ao conhecimento do remédio constitucional, imposto pela Súmula n. 691 do STF, merecendo, portanto, ser confirmado o decisum agravado.
    3. Agravo regimental improvido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06. 
    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo o qual teve a liminar indeferida. Na sequência, sobreveio a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Presidente daquela Corte, ao analisar o HC 568.809, indeferiu a liminar e, posteriormente, a Quinta Turma do STJ, por unanimidade negou provimento ao agravo regimental.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa afirma que:
          (i) “não haver óbice legislativo à concessão de liberdade. Afinal, a prisão acautelatória é medida excepcional, devendo ser, a não mais bastar, justificada sua necessidade, de modo que se isso não acontecer, é razoável deixar-se o acusado responder a imputação, gozando da plena liberdade”; 
          (ii) “a decisão restritiva de liberdade fundou-se tão-somente na menção abstrata à garantia da ordem pública”. 
    5. A defesa requer a revogação da “prisão preventiva do recorrente assegurando-lhe o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória”. 
    6. Decido.
    7.  O recurso ordinário não deve ser provido.
    8. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    9. No caso, dou especial relevância aos seguintes trechos do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:
    “[...]
    (…) da análise da documentação acostada, verifica-se que não está caracterizada flagrante ilegalidade suficiente para superar o óbice do referido enunciado sumular, tendo em vista que a decisão objurgada não se mostrou teratológica, restando fundamentada a negativa do pleito liminar. 
    Com efeito, a autoridade impetrada esclareceu que ‘o que se tem, nos limites desta fase processual, é que o juízo a quo condenou o paciente como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, no piso legal, vedando-lhe o direito de recorrer em liberdade, por entender subsistentes os motivos que recomendaram sua custódia cautelar’ (e-STJ fl. 778). 
    Assim, considerou que ‘a negativa do apelo em liberdade é justificável: encontrava-se custodiado à época da sentença condenatória, e se a custódia cautelar subsistiu durante a fase de instrução, com maior razão haveria de sê-lo na superveniência da condenação’ (e-STJ fl. 778), tendo concluído, portanto, que ‘não se vislumbra constrangimento ilegal manifesto e de imediata detecção’ (e-STJ fl. 779). 
    Ora, verifica-se que o impetrante está se insurgindo contra o indeferimento do seu direito de apelar em liberdade nos autos da presente ação penal, entretanto, como bem decidido no decisum impetrado, a orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a segregação preventiva, como ocorre in casu. 
    […]
    Ademais, destaca-se que o Juízo sentenciante assim se manifestou quanto à manutenção da preventiva: 
    Quanto à eventual liberdade provisória (art. 387, §1º, CPP), não existem nos autos elementos novos que recomendem a modificação do estado que prevaleceu no curso do processo, notadamente após a condenação. Destaque-se que os réus possuíam quantidade expressiva de drogas e dinheiro, sendo imprescindível a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública mesmo diante da atual crise do coronavírus. Lembre-se ainda que o réu Flávio é reincidente em tráfico. (e-STJ fl. 772) 
    Desse modo, - verificando-se que as particularidades do evento criminoso e o histórico criminal do condenado denotam sua periculosidade social, indicando, a princípio, que a sua prisão se encontra devidamente embasada à luz dos requisitos do art. 312 do CPP - , forçoso concluir pela inexistência de flagrante ilegalidade ou teratologia jurídica na decisão apontada como ato coator, que seja hábil para autorizar a mitigação do óbice ao conhecimento do remédio constitucional, imposto pela Súmula n. 691 do STF, merecendo, portanto, seja confirmado o decisum agravado. 
    [...]”.
    10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator